Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-70.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, E RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR QUE RESULTARAM

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, E RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR QUE RESULTARAM IRRECORRIDOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO, QUE PERMITIU O DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO DEMANDANTE, O QUE SE DEU SEM SUA AUTORIZAÇÃO – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E DESCONFORTO IMPOSTOS AO CLIENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDIDA A MÍNIMA EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SURGE, DE FORMA CLARA, O DEVER DE PRESTAR COMPENSAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DANO EQUIPARADO A MORAL, EM VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELO AUTOR - RECURSO PROVIDO QUANTO A TAL ASPECTO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES QUE FORAM EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA CASA BANCÁRIA RÉ – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.